Tribunal: TJDFT
Processo: 0021335-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RÉUS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. Diante da inércia dos requeridos em apresentar as contas, cabe ao autor apresentá-las para apreciação do magistrado, de forma adequada, instruída com documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, consoante o artigo 551, §2o, do Código de Processo Civil. Na segunda fase do procedimento de exigir contas, cabe ao magistrado apurar eventual saldo e constituir título executivo judicial, na forma do artigo 552, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em que nenhuma das partes se dignou a prestar as contas, verifica-se a ausência de pressuposto processual indispensável para a conclusão da segunda fase do procedimento (prestação de contas), sem o qual não é possível adentrar no mérito, apurar o saldo e constituir o título executivo.